Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IRRETRATÁVEL DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO APÓS A LEI DO DISTRATO IMOBILIÁRIO. LEI N. 6.766/79. RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO DESCABIDA. RETENÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.

1. A comissão de corretagem decorre de serviço autônomo, sendo lícito às partes convencionarem quem arcará com seu pagamento. Informação ostensiva no contrato de que seria responsabilidade do promitente-comprador.

2. A retenção de verbas pelo promitente-vendedor depende da previsão contratual de cláusula penal compensatória. A Lei n. 13.786/2018 - Lei do Distrato Imobiliário impôs um limite máximo à cláusula penal compensatória, mas não um mínimo. A ausência de pactuação a respeito sujeita o interessado ao regramento do inadimplemento e das perdas e danos (arts. 395 e 402 do CC).

3. Conquanto não tenha havido prova do prejuízo sofrido pelo promitente-vendedor, inviável a redução do percentual de retenção, sob pena de violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

4. Os juros de mora sobre o valor a ser devolvido pelo promitente-vendedor que não causou a rescisão do contrato incidem, nos contratos posteriores à Lei do Distrato Imobiliário, desde a citação.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.